Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Havendo dificuldade de compreensão ou interpretação do julgado pela parte recorrente, no que se refere à condenação ao pagamento das custas processuais, impõe-se o esclarecimento, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III – Deu-se provimento ao recurso.